Tribunal: TJDFT
Processo: 0731086-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731086-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO FARIA SANTOS FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÍCIO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO MÚTUO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de débitos oriundos de cédula de crédito bancário, por se tratar de dívida líquida decorrente de instrumento particular (CC, art. 206, § 5o). 2. Os arts. 202, I, do CC e 240, §§ 1oe 2o, do CPC definem que o despacho ordenador da citação, mesmo proferido por juiz incompetente, operará a interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a citação ocorra no prazo de 10 (dez) dias. 3. Conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula n 106 do STJ “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Considerando que a ação foi intentada dentro do prazo prescricional e não podendo ser o retardamento na realização da citação imputada ao autor/apelado, escorreita a decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição e constituiu o título executivo judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 189, 192, 199 e 206, todos do Código Civil, sustentando que o pacto contratual estabeleceu que o não pagamento de qualquer parcela acarretaria o vencimento antecipado da dívida, nascendo, a partir de então, o direito do recorrido e início da prescrição. Argumenta que, diante da existência de cláusula no contrato prevendo o vencimento antecipado de toda a dívida em caso de inadimplemento de alguma das parcelas, o prazo prescricional teria sido deflagrado na data do direito violado, ou seja, a partir do inadimplemento da obrigação datada de 1/11/2011, e não da última parcela vencida em 1/11/2014. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 189, 192, 199 e 206, todos do Código Civil, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência deste Superior Tribunal se firmou no sentido de que, tendo em vista que o sistema de amortização do saldo devedor dos contratos de mútuo não configura relação de trato sucessivo, o prazo prescricional para sua cobrança flui na data do vencimento da última parcela.” (AgInt no REsp n. 1.670.425/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030